Tribunal: STF
Processo: ARE 1221700
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário (doc. 475).



    A embargante sustenta a ocorrência de erro material na decisão impugnada, argumentando que a sua fundamentação da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário seriam os seguintes: Temas 181, 197, 339, 880 da Repercussão Geral. Com relação ao artigo 129, III da Constituição Federal, houve aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, ao invés da Súmula 282. (doc. 476). 



    Afirma que “[...]embargante, em seu Agravo ao STF, centrou suas razões exclusivamente no que toca à violação do artigo 129, III da CF, impugnando expressamente o óbice da Súmula 279 (sequer mencionada na r. decisão ora embargada)”(doc. 476, pp.2-3). 



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão a embargante, razão pela qual, exercendo juízo de retratação, passo a reapreciar o recurso.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nos Temas 181, 197, 339 e 880 da Repercussão Geral. 



    Com relação ao art. 129, III, da Constituição Federal, houve aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 452).



    A agravante alega que:



    não é possível verificar in casu a incidência do óbice da Súmula 279/STF, mormente porque afirmado de forma genérica, abstrata, inespecífica e inadequada na r. decisão agravada, data máxima venia, visto que a situação dos autos conclama apenas requalificação jurídica desses fatos externados, subsunção jurídica que deve ser feita à luz da ofensa ao artigo 129, III, da Constituição, na medida em que não há espaço para o MPT buscar condenação na lide de situações corrigidas pela empresa, tampouco justifica pleito inibitório de algo que está sendo regularmente cumprido.(doc. 456, p.5)



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque a agravante deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada referente aos Temas 181, 197, 339 e 880 da Repercussão Geral .



    Com efeito, incumbe a agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF.



    Assim, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão anteriormente proferida e, após o reexame dos autos, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator